Tribunal: TJDFT
Processo: 0721297-26.2018.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0721297-26.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CONSORCIO HP - ITA, EXPRESSO SAO JOSE LTDA, VALDEMAR SILVA DE SOUSA D E C I S Ã O Os recursos da parte ré, DISTRITO FEDERAL (Ids. 6512276/6512277), AUTO VIAÇÃO MARECHAL LTDA (Ids. 6512256/6512259), VIAÇÃO PIRACICABANA S/A (Ids. 6512300/6512306) e VIAÇÃO PIONEIRA (Ids. 6512309/6512311) foram interpostos tempestivamente, o preparo do Distrito Federal está dispensado, nos termos do art. 1.007, § 1o, do CPC, e as demais apelantes demonstraram o recolhimento do preparo (Ids. 6512273, 6512307 e 6512312). Contrarrazões apresentadas nos Ids. 6512320/6512322. O Ministério Público apresentou a manifestação de Id. 6889870, oficiando pelo conhecimento e desprovimento dos recursos. Recebo os recursos no duplo efeito (artigo 1.012, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos. Brasília, 10 de agosto de 2020 14:34:46. Desembargador Gilberto Pereira Relator